Tribunal: STF
Processo: SS 2227
Classe: SS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-03
Data de publicação: 2004-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA. DECISÃO A QUO. FUNDAMENTOS.
SÚMULA 339/STF. INAPLICABILIDASDE. LEI 4348/64. GRAVE LESÃO.
NÃO-COMPROVAÇÃO.
1.      Decreto 22105/2000. Lei Complementar estadual
 27/99. Gratificação de incentivo. Controvérsia circunscrita à
aplicação de legislação infraconstitucional. Incompetência do
Supremo Tribunal Federal.
2.      Decisão a quo. Ausência de
fundamentação constitucional. Impossibilidade do pedido. A decisão
que concedeu a liminar no mandado de segurança se apoiou na
ilegalidade do Decreto 22105/2000.
3.      Súmula 339/STF.
Não-aplicação. O julgado de primeira instância somente manteve a
gratificação que o impetrante já vinha percebendo, o que não implica
 aumento em sua remuneração.
4.      Grave lesão. Lei 4348/64.
Pressupostos. Somente nas hipóteses de lesões que acarretem graves
danos aos valores previstos na Lei 4348/64 é que se autoriza a
suspensão da decisão liminar.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.